Tribunal: TJDFT
Processo: 0725963-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA ENTREGUE A ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO VERIFICADO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. INDIFERENÇA SE A REINCIDÊNCIA É ESPECÍFICA.
1. Inexiste estado de necessidade quando não há indícios de que o acusado estava enfrentando situação crítica no momento em que portava a arma, ou seja, quando não havia perigo atual e concreto, e não era impossível evitar o alegado perigo, de outra forma, elementos essenciais para a exclusão da ilicitude do crime.
2. Não configurado o estado de necessidade, inviável a aplicação do § 2o do art. 24 do CP para reduzir a pena do réu.
3. Possuindo o réu menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, a pena deve ser atenuada, nos termos do art. 65 do Código Penal.
4. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a exegese dos dispositivos legais aplicáveis (art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal) não tem por requisito somente o tempo de condenação, devendo também ser avaliado se o condenado é reincidente (sendo irrelevante a natureza do crime), além das condições pessoais.
5. Recurso parcialmente provido.